Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012201-29.2020.8.11.0000
Agravante: BRADESCO SAÚDE S.A.
Agravado: H. A. C. G., representada por sua genitora SELMA FERREIRA DA SILVA
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de urgência que lhe move H. A. C. G., representada por sua genitora SELMA FERREIRA DA SILVA, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a ré se abstenha de impor carência ao plano de saúde em questão e custeie integralmente o tratamento domiciliar (home care) da autora, inclusive: Nutrição Enteral, Dieta com Isosource Soyafiber; consulta regular com médico intensivista; neurologista; ortopedista; fonoaudiologia (2 vezes por semana); fisioterapia motora e respiratória (7 vezes por semana); método Bobath; cinesioterapia; pediasuit; enfermagem 24 horas com acompanhamento escolar (inclusão); equoterapia e hidroterapia contínua (2 vezes por semana); boton mickey 24fr de 2.5 centímetros (troca a cada 6 meses); terapia ocupacional e acompanhamento multiprofissional que se fizer necessário, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
A agravante informa que a agravada é beneficiária do contrato de prestação de serviços médicos, hospitalares por meio da S. F. da Silva – ME, apólice no 692856.
Alega que o seguro saúde apresenta cobertura para reembolso, nos casos de livre escolha do segurado, ou pagamento direto ao prestador dos serviços, quando utilizada a rede referenciada.
Sustenta que a determinação para internação domiciliar (home care), disponibilização de equipe de enfermagem, tratamentos clínicos (multidisciplinar) e o fornecimento de medicamentos e equipamentos (órteses/próteses), não possuem cobertura obrigatória no ROL da ANS, bem assim fogem ao objeto do contrato pactuado.
Defende a inexistência de obrigação legal ou contratual por parte da agravante em custear integralmente o tratamento pleiteado, porquanto não é de cobertura contratual obrigatória.
Assevera que a multa aplica deve ser excluída ou reduzida, além de ser limitada.
Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator